Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA. DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPROBATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS. ISENÇÃO. DEVIDA. RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos de aposentadoria recebidos pelo autor, ora apelado, por se encontrar acometido por patologia prevista na Lei no 7.713/1988, bem como a restituição dos montantes recolhidos nos últimos cinco anos, a contar da data da propositura da demanda.
3. De acordo com o critério da persuasão racional, sistema de valoração probatória adotada no processo civil brasileiro, nos moldes da regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo de origem apreciar as provas trazidas aos autos sem prévia tarifação. 3.1. A avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial, o que pode ser objeto de exame por meio dos elementos probatórios trazidos aos autos pelo demandante. Precedente consolidado no enunciado no 598 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. É dispensável, nesse sentido, a produção de prova pericial para a solução da controvérsia. 4.1. Ressalte-se, aliás, a aplicabilidade da regra prevista no art. 472 do Código de Processo Civil, por meio da qual poderá haver a dispensa da prova pericial nas situações em que “as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considere suficientes”.
5. No caso em deslinde os documentos técnicos elaborados por profissionais de saúde do Centro de Hemodinâmica Cardioluz e da Clínica Neuromaster demonstram que o autor, ora apelado, se encontra acometido por cardiopatia grave. 5.1.Observa-se, assim, que o demandante deve ser beneficiado pela isenção tributária prevista na regra do art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, pois foi demonstrada a existência da enfermidade.
6. Assim, é imperativo o reconhecimento da isenção referente ao imposto de renda descontado dos proventos de aposentadoria, sendo devida ainda a restituição dos montantes pagos, nos moldes como decidiu a respeitável sentença.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.